Tribunal: TJMT
Processo: 0002909-65.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002909-65.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.175.884/0001-15 (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, o cumprimento de sentença ajuizado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, sob fundamento de prescrição, nos termos do art. 924, V, do CPC. O juízo de origem reconheceu a ocorrência tanto da prescrição da pretensão executória quanto da prescrição intercorrente. O ente público sustenta, em contrapartida, que o cumprimento foi protocolado dentro do prazo legal de cinco anos, previsto no art. 25, II, da Lei 8.906/94, e que a prescrição intercorrente não se configura, pois a ciência da frustração da tentativa de penhora apenas se deu em 20/11/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória relativa à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) apurar se se operou a prescrição intercorrente no curso do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão executória relativa à cobrança de honorários advocatícios rege-se pelo prazo quinquenal previsto no art. 25, II, da Lei 8.906/94, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão que os fixou, ocorrido em 06/06/2019, tendo o cumprimento sido proposto em 12/08/2021, dentro do prazo legal.

4.

A sentença incorre em erro ao considerar consumada a prescrição com base no decurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado e a data da prolação da sentença, desconsiderando que o ajuizamento da execução ocorreu tempestivamente.

5.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 924, V, do CPC, exige, nos termos do art. 921, §§ 4o e 5o, a ciência da parte exequente sobre a primeira tentativa frustrada de localização de bens, o que, no caso, ocorreu apenas em 20/11/2023, com a tentativa infrutífera de bloqueio via SISBAJUD.

6.

O prazo quinquenal da prescrição intercorrente somente poderia se consumar, portanto, em 20/11/2028, sendo a sentença extintiva datada de 12/07/2024, o que demonstra manifesta antecipação do juízo quanto ao marco temporal legal.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 566) reforça que a inércia do exequente só caracteriza prescrição intercorrente quando injustificada e por prazo superior ao da pretensão executiva, o que não se verifica no caso.

8.

O retardo na efetivação do bloqueio não pode ser imputado ao exequente, já que o pedido de penhora online foi formulado desde a petição inicial (12/08/2021), sendo a demora atribuível ao próprio Judiciário, hipótese em que incide a Súmula 106/STJ.

9.

A extinção precoce do feito executivo, sem a devida observância dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, viola os princípios da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para execução de honorários advocatícios sucumbenciais é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/94.

2.

A prescrição intercorrente somente se inicia com a ciência da parte exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme art. 921, § 4o, do CPC.

3.

A morosidade do Judiciário no cumprimento de diligências requeridas pelo exequente não caracteriza inércia apta a ensejar prescrição intercorrente, conforme entendimento da Súmula 106/STJ.

4.

É indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente antes de transcorrido o prazo legal de cinco anos, contados do marco temporal previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§ 2o, 4o e 5o, e 924, V; Lei 8.906/1994, art. 25, II; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22/08/2018 (Tema 566); STJ, AgInt no AREsp 2194603/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 1623707/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 02/10/2023; TJMT, Apelação Cível n.o 0011598-45.2008.8.11.0015, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto, com resolução de mérito, o cumprimento de sentença, ajuizado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de ocorrência de prescrição, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não houve prescrição da pretensão executória, tampouco da intercorrente.

Argumenta que, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/94, o prazo de cinco anos para cobrança de honorários deveria ser contado do trânsito em julgado da decisão que os fixou, ocorrido em 06/06/2019, tendo o cumprimento de sentença sido protocolado em 12/08/2021, ou seja, dentro do lustro legal.

Afirma, ainda, que a prescrição intercorrente não poderia ser reconhecida, uma vez que apenas em 23/11/2023 se deu ciência da frustração da primeira tentativa de penhora via SISBAJUD, ocorrida em 20/11/2023, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a parte apelada, Petrosul Distribuidora, Transportadora e Comércio de Combustíveis Ltda., defende a manutenção da sentença.

Sustenta que, embora a petição inicial tenha sido protocolada dentro do prazo prescricional, a inércia do Estado em promover atos concretos para o impulso da execução, especialmente o longo período transcorrido entre o requerimento inicial de penhora e sua efetivação (mais de dois anos), configura negligência suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Alega que não se pode admitir que o credor provoque o Judiciário e, em seguida, permaneça inerte, transferindo à máquina judiciária o ônus de impulsionar o feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Estado de Mato Grosso se insurge contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ocorrência de prescrição.

Dos autos de origem verifica-se que o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal transitou em julgado em 06 de junho de 2019, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso.

Em 12 de agosto de 2021, o ente público promoveu o cumprimento de sentença, requerendo desde logo a penhora
online
via sistema SISBAJUD.

Após quase um ano, em 17 de junho de 2022, sobreveio o primeiro despacho judicial determinando a intimação da executada para pagamento voluntário.

Em 20 de novembro de 2023, foi efetivada a primeira tentativa de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, resultando infrutífera a diligência.

O juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 12 de julho de 2024 (id. 338722976), reconheceu a ocorrência de prescrição e extinguiu o feito executivo.

Fundamentou o magistrado que, decorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença, sem que a parte exequente obtivesse êxito na satisfação do débito, operou-se a prescrição do crédito honorário, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/1994.

Consignou, ainda, que a cobrança de honorários advocatícios sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, iniciado da data do trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A questão controvertida no presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executória de honorários advocatícios sucumbenciais, seja na modalidade originária, seja na forma intercorrente.

A adequada solução da controvérsia demanda o exame dos institutos prescricionais à luz da legislação aplicável, da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e dos princípios que regem o direito processual civil contemporâneo.

Como se sabe, a prescrição material constitui limite objetivo ao exercício da pretensão executiva, de modo que consumado o decurso do prazo legal, extingue-se o próprio direito de ação do credor, retirando-lhe a possibilidade de invocar o aparato jurisdicional em busca da satisfação do crédito.

No contexto do cumprimento de sentença, a doutrina é firme ao reconhecer que a prescrição opera como fator de extinção da pretensão executória, subordinando-a aos mesmos prazos previstos para a ação de conhecimento que lhe deu origem.

Esse entendimento encontra respaldo na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

A
ratio
subjacente a tal enunciado consiste na necessidade de conferir coerência sistemática ao ordenamento jurídico, impedindo que o direito de executar se torne perpétuo quando o próprio direito material já se encontrava sujeito a prazo preclusivo.

A coisa julgada confere certeza jurídica ao direito reconhecido, mas não o torna imune ao decurso do tempo, cujo transcurso deve ser observado pelo credor sob pena de perecimento da pretensão.

No que concerne, especificamente, aos honorários advocatícios, o art. 25, II, da Lei 8.906/1994 estabelece que "prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar".

A norma é expressa ao definir o termo inicial do prazo prescricional, que coincide com o momento em que a decisão judicial se torna definitiva e imutável, apta portanto a ser executada.

Nesse sentido, a partir desse marco temporal, abre-se ao credor o prazo de cinco anos para promover os atos executivos destinados à satisfação do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento em reiterados julgados, como cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão para cumprimento de sentença é a data do trânsito em julgado do título judicial executado. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2194603 SP 2022/0257895-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015.

VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA FASE EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA.

DECISÃO RECORRIDA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 283/STF.

1.

O acórdão embargado decidiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos: a) "Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara que, ao efetivar o encaminhamento da ordem de pagamento, teve a exequente ciência do quantum que havia sido nela inserido.; b)"Outrossim, encontra-se demonstrada nos autos a inércia da parte agravante em vindicar a verba honorária, mesmo tendo conhecimento dos atos processuais que resultaram no arquivamento dos autos, de modo que o transcurso de mais de 5 (cinco) anos para o exercício do direito de crédito fulmina sua pretensão executória."; c)" Ademais, conforme orientação do STJ, "não havendo necessidade de liquidação do título judicial, mas apenas a realização de meros cálculos aritméticos, o prazo prescricional da ação de execução de honorários advocatícios começa a fluir a partir do trânsito em julgado" (REsp 1.404.519/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013.)".

Aplicando-se esses parâmetros normativos e jurisprudenciais ao caso concreto, verifica-se que o acórdão que fixou os honorários advocatícios transitou em julgado em 06 de junho de 2019.

Assim, a partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25, II, da Lei 8.906/1994, que se encerraria, portanto, em 06 de junho de 2024.

Como se depreende dos autos, o Estado de Mato Grosso promoveu o cumprimento de sentença em 12 de agosto de 2021, ou seja, dois anos e dois meses após o trânsito em julgado, ainda dentro do prazo de cinco anos estabelecido pela legislação especial.

A conclusão que se impõe, portanto, é a de que não ocorreu a prescrição da pretensão executória.

Como visto, o cumprimento de sentença foi regularmente protocolado antes do término do prazo prescricional, o que afasta, de plano, a extinção do feito com base na prescrição material.

Confira-se que a sentença recorrida, ao reconhecer que decorreram mais de cinco anos do trânsito em julgado sem satisfação do débito, incorreu em equívoco manifesto, porquanto computou incorretamente o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado até a prolação da própria sentença, quando o correto seria verificar se o cumprimento de sentença foi promovido dentro do quinquênio legal, o que efetivamente ocorreu.

Superada a questão da prescrição material, impõe-se examinar se ocorreu a prescrição intercorrente, modalidade de extinção da pretensão executória que opera no curso do processo de execução.

Diferentemente da prescrição material, que sanciona a inércia do credor antes da propositura da demanda, a prescrição intercorrente pune o exequente que, após instaurar o processo executivo, permanece inerte por prazo suficiente para consumação do lapso prescricional, sem praticar atos eficazes que conduzam à satisfação do crédito.

O instituto da prescrição intercorrente encontra previsão expressa no art. 924, V, do Código de Processo Civil, que estabelece a extinção da execução quando ocorrer tal fenômeno.

O § 2o do art. 921 do mesmo diploma processual, dispõe que "Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.". O § 4o, por sua vez, estabelece que "

O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)". Já o §5o institui que “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).”

A inovação trazida pela Lei 14.195/2021 consistiu em desvincular a decretação da prescrição intercorrente da necessidade de prévia decisão judicial de suspensão.

Antes da reforma legislativa, prevalecia o entendimento de que o prazo prescricional somente teria início após a prolação de decisão formal suspendendo o processo e determinando o arquivamento dos autos.

Com a nova redação do § 5o do art. 921, a contagem do prazo passou a operar automaticamente desde a ciência do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, dispensando-se pronunciamento judicial expresso nesse sentido.

Esse automatismo foi reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604 .412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art . 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1 .056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" ( REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) . 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4 . De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão . 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

No mesmo sentido, ao apreciar o Tema 566 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.", esse entendimento que se aplica analogicamente às demais espécies de execução por título judicial.

Dessarte, no que tange ao prazo da prescrição intercorrente, a jurisprudência é pacífica no sentido de que ele corresponde ao mesmo prazo da prescrição da pretensão principal.

Como já citado alhures, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", o que implica dizer que, no caso de honorários advocatícios, o prazo da prescrição intercorrente também é de cinco anos, conforme previsto no art. 25, II, da Lei 8.906/1994.

Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS,
leading
case do Tema 566 dos recursos repetitivos, já citado alhures.

Transportando-se essas premissas para o caso dos autos, verifica-se que a primeira tentativa de localização de bens penhoráveis, consistente no bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, foi efetivada em 20 de novembro de 2023, resultando infrutífera.

A partir dessa data, e não antes, o Estado de Mato Grosso teve ciência inequívoca da inexistência de bens passíveis de constrição, iniciando-se então a contagem do prazo para eventual prescrição intercorrente.

Ressalte-se que o mero protocolo do pedido de bloqueio eletrônico, ocorrido em 12 de agosto de 2021, não configura marco inicial para contagem da prescrição intercorrente, pois somente após a efetiva tentativa e o conhecimento de seu resultado negativo é que se pode falar em inércia do exequente.

Considerando que o prazo da prescrição intercorrente é de cinco anos, e que a ciência da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 20 de novembro de 2023, referido prazo somente se consumaria em 20 de novembro de 2028.

Veja-se que a sentença ora recorrida foi proferida em 12 de julho de 2024, portanto apenas oito meses após o marco inicial da prescrição intercorrente.

Evidente, assim, que não transcorreu o lapso temporal necessário para reconhecimento dessa modalidade de extinção da pretensão executória.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente pressupõe não apenas a ausência de bens penhoráveis, mas também a inércia do exequente pelo prazo legal, requisito que manifestamente não se verificou no caso concreto.

Ademais, é importante destacar que a demora na efetivação do bloqueio eletrônico decorreu primordialmente da morosidade do aparato judicial, e não de inércia do exequente.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso requereu expressamente a penhora online via SISBAJUD já na petição inicial do cumprimento de sentença, protocolada em 12 de agosto de 2021.

O primeiro despacho judicial, limitando-se a determinar a intimação da executada para pagamento, somente foi proferido em 17 de junho de 2022, quase um ano após o pedido.

A ordem de bloqueio via SISBAJUD foi efetivada apenas em 20 de novembro de 2023, mais de dois anos após ter sido requerida pelo credor.

Embora seja certo que ao exequente incumbe o dever de impulsionar o processo executivo, não diligenciando pela localização de bens e pelo sucesso da execução, tal dever não pode ser interpretado de forma a responsabilizar o credor pela lentidão inerente ao Poder Judiciário na prática de atos que lhe competem privativamente.

O sistema SISBAJUD constitui ferramenta de consulta e bloqueio eletrônico de ativos financeiros, cuja operacionalização depende exclusivamente de determinação judicial e de ação do servidor público responsável. Não há, portanto, ato material que possa ser praticado pelo exequente para acelerar tal diligência, de modo que a demora verificada não pode ser imputada à parte credora.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL . PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO INERENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ . CONFORMIDADE COM PRECEDENTE REPETITIVO - RESP 1.102.431/RJ - TEMA 179/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE QUANTO À PARALISAÇÃO DO FEITO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340 .553/RS - TEMAS 566 E 570. PROVIMENTO NEGADO. 1. Consoante orientação firmada no REsp 1 .102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ, não há que se falar em perda da pretensão executiva quando a demora da citação decorre unicamente da inércia do Poder Judiciário. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1 .340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos - Temas 566 e 570, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da exequente acerca do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido . 3. Ausente a intimação do ente público quanto à paralisação do feito decorrente da demora do cartório em cumprir determinação judicial de envio dos autos à Curadoria Especial, é inviável a decretação da prescrição intercorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1623707 RJ 2019/0346821-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

No mesmo sentido, esta Corte Estadual já consignou:

DIREITO PÚBLICO – TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE NA DEMORA DA TRAMITAÇAO PROCESSUAL – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso dos autos, não houve inércia da Fazenda Pública exequente em promover diligência no curso da execução fiscal a justificar o atraso no curso da ação de execução fiscal.

2 – O atraso na realização da citação e da análise da exceção de pré-executividade são inerentes à morosidade do Poder Judiciário, aplicar-se-á a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição.

(N.U 0011598-45.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)

Por outro lado, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso do prazo legal, mas também a observância de um iter procedimental específico, previsto no art. 921, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

Conforme decidido no REsp 1.340.553/RS, é necessário que transcorra o prazo de um ano de paralisação sem localização do devedor ou de bens, seguido da suspensão do processo, e somente então inicie-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Esse procedimento não foi observado no caso dos autos, pois não houve decisão de suspensão do cumprimento de sentença nem arquivamento dos autos, requisitos que, embora flexibilizados pela Lei 14.195/2021, ainda constituem parâmetros importantes para aferição da prescrição intercorrente em situações de dúvida.

Outro aspecto que merece destaque é o fato de que a primeira tentativa de localização de bens foi efetivada em 20 de novembro de 2023, resultando infrutífera.

Nessa linha de intelecção, a partir desse marco, e não antes, é que se poderia cogitar do início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

Ocorre que, conforme já demonstrado, entre a data da tentativa infrutífera e a prolação da sentença extintiva transcorreram apenas oito meses, prazo manifestamente insuficiente para consumação da prescrição quinquenal.

Não há, portanto, como se reconhecer a prescrição intercorrente quando o lapso temporal necessário sequer começou a fluir integralmente.

Registre-se, por fim, que a prescrição, embora seja matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado, não pode ser decretada prematuramente, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa feita, o reconhecimento da prescrição somente se justifica quando presentes todos os requisitos legais, tanto de ordem material quanto processual, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Nesse viés, a extinção precoce da execução, quando ainda não consumado o prazo prescricional, configura flagrante cerceamento do direito do credor e representa desprestígio à autoridade da coisa julgada, que confere certeza e definitividade ao direito reconhecido judicialmente.

Diante de todo o exposto, conclui-se que não se verificou, no caso concreto, nem a prescrição da pretensão executória, nem a prescrição intercorrente, eis que o cumprimento de sentença foi regularmente promovido dentro do prazo quinquenal previsto no art. 25, II, da Lei 8.906/1994, e a primeira tentativa de localização de bens ocorreu em momento relativamente recente, não tendo transcorrido o lapso temporal necessário para consumação da prescrição intercorrente.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao extinguir prematuramente o feito executivo, incorreu em erro de julgamento que deve ser corrigido por esta Corte de Justiça.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando o reconhecimento de qualquer modalidade de prescrição e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção das medidas executivas cabíveis para satisfação do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026